Tribunal: TJMT
Processo: 1010536-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010536-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALATIEL ALVES FERREIRA - CPF: 703.498.501-43 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONS
TRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
–
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente à prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 15% sobre o valor recebido a título de salário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010536-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SALATIEL ALVES FERREIRA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SALATIEL ALVES FERREIRA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001153-25.2021.8.11.0037, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
, que deferiu o pedido de penhora do salário do executado em 15% (quinze por cento).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“a pretensão recursal versa acerca do reconhecimento da impenhorabilidade de valor constante da folha de pagamento, uma vez ser de natureza alimentar, de origem do trabalho e com destino ao seu sustento, nos limites legais, sendo, portanto, impenhorável”
(sic).

Alega que “
o percentual de 15% da penhora do agravante é impenhorável, pois é de natureza salarial. Para discorrer melhor os fatos, o assistido informa e comprova através dos documentos anexo, que prejudica sua situação financeira”
(sic).

Além disso, destaca que “
não há dúvida que é essencial para o custeio das despesas básicas, cujo bloqueio prejudica o sustento do executado e de sua família, sendo que este possui 1 filho, de forma que referidos valores são utilizados para custeio de suas despesas em geral, incluindo alimentação, saúde e demais necessidades”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante requer o
“[...]
a)
SEJA CONHECIDO, REGULARMENTE PROCESSADO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de, LIMINARMENTE, EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (efeito ativo), revogue a decisão do Juízo a quo, para o fim de determinar o desbloqueio do valor de sua conta corrente, impedindo novos bloqueios”
(sic).

No mérito requer
“
b)
No Mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, assegurando o desbloqueio dos valores, tendo em vista a impenhorabilidade do mesmo”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
in
deferida
por esta Relatora, em 04/04/2025, conforme Id. 279357945.

Sem contraminuta.

A parte agravante é assistida pela Defensoria Pública, de modo que
defiro
o pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu o pedido de penhora do salário do executado em 15% (quinze por cento).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“Vistos.

No id nº Num. 172554774 - Pág. 9, a parte exequente pugna pela penhora mensal de 30% do salário do executado.

Consigno ser pertinente a penhorabilidade da folha de pagamento do executado, a fim de garantir a satisfação creditícia do exequente, uma vez que houve diversas tentativas realizadas nos autos para satisfazer a obrigação imposta, contudo, todas restaram infrutíferas.

Consigno, por oportuno, que a jurisprudência solidificou o entendimento de que é possível a penhora em conta salário, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor.

[...]

Oficie-se à 3TCHE INJEÇÃO ELETRONICA DIESEL para que desconte, mensalmente, o percentual de 15% (trinta por cento) do valor recebido pelo executado, bem como efetue o depósito nestes autos, até a quitação do débito, que atualizado perfaz o montante de R$ 44.434,22.”
(Id. 176317811 – Autos de origem).

Pois bem. Registra a legislação brasileira que a penhora de bens do trabalhador, será feita somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja ele privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

A Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

1.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015),

pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes
. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atenta aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado, limitando os descontos ao percentual de 15% (quinze por cento).

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”.

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Desta forma, resta evidente a possibilidade de constrição de percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor bloqueado, sem prejuízo a novas pesquisas.

Nesse sentido soa o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA — POSSIBILIDADE — IMPENHORABILIDADE RELATIVA — LIMITAÇÃO A 15%
— SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA PRESERVADA — RECURSO DESPROVIDO.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e proventos, salvo exceções. A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa regra, desde que respeitado um percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “o devedor não pode se esquivar de cumprir sua obrigação, razão pela qual a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficial”
(AREsp 2088168 (2022/0072414-5 – Publicação: 10/06/2022), Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Além de ser pensionista do INSS e perceber o valor bruto de R$4.300,95 (quatro mil e trezentos reais e noventa e cinco centavos), a agravante é servidora pública municipal, recebendo a importância mensal de R$4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos), conforme resposta à pesquisa Infojud nos autos de origem.

A despeito dos apontamentos apresentados pela agravante no sentido de que o comprometimento de sua margem consignável inviabilizaria sua subsistência e de sua família, observa-se que os valores líquidos para fins de penhora são calculados sobre o rendimento bruto, subtraídos apenas os descontos obrigatórios, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária, consoante julgado do STJ utilizado como paradigma (acima exposto), de tal feita que débitos provenientes de financiamentos ou empréstimos consignados, mencionados pela agravante, não integram esse cálculo e não são considerados na determinação do percentual penhorável dos rendimentos líquidos.

Parte executada agravante não comprovou que, de fato, a retenção de 15% de seus rendimentos líquidos afetaria diretamente suas necessidades básicas de subsistência sua e de sua família, o que precisa ser demonstrado de forma minudente.

Percentual aplicado de 15% se mostra consentâneo ao que esta Câmara Julgadora tem entendido em casos análogos.

Recurso desprovido. Decisão mantida.
”
(N.U 1030637-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de salário para satisfação de crédito decorrente de cheques, pleiteando a declaração de impenhorabilidade da verba salarial e a liberação dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de salário para satisfação de débito não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salário para satisfação de débito não alimentar, relativizando a regra da impenhorabilidade.

A penhora de salário deve ser limitada a um percentual que não prejudique a subsistência do devedor, preservando sua dignidade.

A inércia do devedor em quitar o débito e a frustração das tentativas de penhora de outros bens justificam a constrição parcial do salário.

A penhora de 15% dos rendimentos líquidos do devedor é medida razoável, pois permite a satisfação do crédito sem comprometer a sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1035592-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Dessa forma, no caso em questão, a constrição foi acertadamente limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ - AgInt no AREsp: 1577052 RS 2019/0263308-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025